Tribunal: TJDFT
Processo: 0709831-79.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES NA DECISÃO ORA REVISTA. DEVIDAMENTE EXPLICITADAS AS RAZÕES DO CONVENCIMENTO: AUSÊNCIA DE PROVA CONTUNDENTE ACERCA DA OMISSÃO ESTATAL, A RESPALDAR A INTERVENÇÃO NOS CRITÉRIOS ADMINISTRATIVOS, NOTADAMENTE NO EXCEPCIONAL CONTEXTO DE PANDEMIA DE COVID-19. EDIÇÃO DE ESPECÍFICA NORMATIZAÇÃO PARA ATENDIMENTO ÀS PACIENTES, DE ACORDO COM CRITÉRIOS TÉCNICOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. A parte embargante (MPDFT) sustenta a existência de omissão da decisão colegiada revista, uma vez que [...] conforme afirmado no item IV do Recurso Inominado interposto pelo Ministério Público e no item IV.III do parecer ministerial, não se pode perder de vista que a matéria posta sob julgamento possui verdadeira envergadura constitucional, uma vez que se discute, independentemente da generalidade do laudo médico, o direito da mulher de exercer de forma plena sua dignidade, seus direitos da personalidade, em especial os direitos sexuais e reprodutivos, incluindo-se aqui o direito de toda mulher obter o maior grau possível de saúde sexual e reprodutiva (CF/1988, art. 5o, caput e III), bem como a observância das garantias asseguradas pelos artigos 196 e 198, inciso II da Constituição da República "a saúde é direito de todos e dever do Estado", que se obriga a prestar aos cidadãos "atendimento integral". Observa-se que não se trata de decisão que apenas de forma reflexa ofende preceitos constitucionais, uma vez que, ao negar o direito da mulher em decidir de forma plena a retirada do ESSURE, exigindo-se prova irrefutável acerca das adversidades enfrentadas com o dispositivo, ataca-se frontalmente o direito à sexualidade feminina, negando-a [...].

II. Não constatado o alegado vício no acórdão originário que elencou pormenorizadamente as razões de convencimento, a prevalecer a conclusão jurídica contrária aos interesses da parte embargante: ausência de prova contundente acerca da omissão estatal a amparar o pedido formulado em pleno período de pandemia, inclusive sob o risco de desobedecer a lista de espera de procedimentos e/ou cirurgias, inclusive em pacientes em quadros mais graves, notadamente diante da edição de específica normatização para atendimento às pacientes que manifestassem interesse na retirada no Essure, de acordo com rigorosa avaliação médica (critérios técnicos).

III. No mais, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (EDcl no MS 21.315/DF, TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 15/06/2016).

IV. A ratio essendi dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não podem ser utilizados para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente, cujo inconformismo revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado.

V. Ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (art. 48 da Lei 9.099/95 c/c CPC, art. 1.022, I e II).

VI. Por fim, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

VII. Improvidos os embargos declaratórios.